Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a DIVINA MARIA DA CUNHA, DIVINO AVELINO RODRIGUES, DIVINO RUFINO DE CARVALHO, DINARTE SILVA DE SOUZA, DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DJACIR ALBINO DA SILVA. O SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados e informou que DJACIR ALBINO DA SILVA e DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO renunciam aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 39125547 e 38808777). M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS renunciou igualmente ao crédito superior a 40 salários mínimos, exclusivamente no que toca aos honorários da execução. O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 39200858). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 38412989, homologo-os. Homologo a renúncia manifestada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, DJACIR ALBINO DA SILVA e DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução, até o limite de 40 salários mínimos. Expeçam-se RPV em favor de DJACIR ALBINO DA SILVA e DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO, até o limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de DIVINA MARIA DA CUNHA, DIVINO AVELINO RODRIGUES, DIVINO RUFINO DE CARVALHO, DINARTE SILVA DE SOUZA e DIVINO ETERNO DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 14 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador